Tribunal: CARF
Processo: 10830.005891/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005891/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
HAROLDO CANALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IRPF. TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA PARA O EXTERIOR.
CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO.
A pessoa física residente ou domiciliada no País que transferir residência para
o exterior em caráter definitivo, somente passa a ser considerada não-residente
no Brasil ao apresentar Declaração de Saída Definitiva ou a partir do décimo
terceiro mês de ausência devidamente comprovada.
In casu, restou comprovado pelo contribuinte ser residente e domiciliado em
Portugal na época do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005891/2005-94
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005891/2005-94

HAROLDO CANALE, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-29.407/2009, às e-fls. 203/212, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior, em relação ao exercício 2001, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 04/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
Omissão de rendimentos recebidos de fontes pagadoras situadas no exterior, apurada no
curso da ação fiscal com base na documentação acostada aos autos e relatado no Termo
de Verificação Fiscal de fls. 13 e seguintes; O enquadramento legal está previsto na
seguinte legislação: Arts. l°, 2°. 3° e parágrafos e 8°, da Lei n° 7.7l3/88; arts. l° a 4° da
Lei n. 8.l34/90; art. 6° da Lei n° 9.250/95; arts. 55, VII e 995 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99; art. l° da Lei n° 9.887/99.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 223/234, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente propugna pelo reconhecimento de sua condição de não residente
no Brasil, para afastar a aplicação das normas que o obrigariam a declarar os rendimentos(que
nem são rendimentos como se demonstrará a seguir)e ipso facto afastar a incidência do imposto e
das multas resultantes dessa hipotética “omissão".
Quanto ao mérito, se considerado residente no Brasil, os valores havidos no
exterior seriam fruto de contrato de promessa de hipoteca de 22/09/1999 firmado a fim de que o
contribuinte obtivesse empréstimo no exterior junto a terceiros a fim de quitar dívida contraída
pela sociedade Warmac Empreendimento, Participações e Construções Ltda.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005891/2005-94

No presente litígio está em discussão, como se pode verificar no Auto de Infração,
especificamente na descrição dos fatos e enquadramento legal, tão-somente, a omissão de
rendimentos recebidos do exterior. Ou seja, a autoridade lançadora identificou que o recorrente
efetuou transações financeiras no exterior, através de instituição bancária MERCHANTS BANK
OF NEW YORK.
Inconformado, em virtude de não ter logrando êxito na instância inicial, o
recorrente apresenta a sua peça recursal a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
pleiteando a reforma da decisão prolatada em Primeira Instância, sendo que para tanto suscita,
inicialmente, preliminarmente pela ilegitimidade passiva visto que a época do fato gerador era
residente no exterior e, no mérito, alega que os valores movimentados seriam oriundos de
empréstimos.
Assim, a pedra angular da questão fiscal trazida à apreciação desta Turma de
Julgamento, se resume, como ficou consignado no Relatório, a questão de tratar-se de não
residente e, caso superada, a discussão restringe-se aos empréstimos, o que fazemos adiante.

DA RESIDÊNCIA NO EXTERIOR

O questionamento acerca da inadequação do lançamento em vista da possibilidade
do sujeito passivo do lançamento não ser residente no Brasil à época da movimentação
financeira constatada é uma questão preliminar que abrange todo 0 crédito tributário, e como tal,
deve ser analisada antes que se verifiquem as questões relativas ao mérito.
O contribuinte alega que não reside no Brasil desde l996/l997 e, portanto, entende
que o lançamento e' nulo por não estar obrigado à entrega da declaração de ajuste anual e porque
seus rendimentos devem ser tributados de acordo com a legislação na condição de não-residente
a partir do l3° mês de sua saída, independentemente de não ter sido obtida a certidão negativa
para saída definitiva do pais. (art. 16, §3° do Decreto n° 3000/99).
A legislação brasileira sobre o imposto de renda das pessoas físicas estava
consolidada no Decreto n° 3.000/99 (vigente à época) e determina que:
Art.2oAs pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
[...]
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art.
3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
[...]
VII - os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior;
Quanto à situação de residente ou não residente no Brasil, a Instrução Normativa
SRF n° 208, de 27 de dezembro de 2002 (revogou a Instrução Normativa SRF n° 73/98) que
trata sobre a tributação, pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no
exterior determina em seu artigo 1°:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005891/2005-94

Art. 1o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, inclusive de órgãos do
Governo brasileiro localizados fora do Brasil, e os ganhos de capital apurados na
alienação de bens e direitos situados no exterior por pessoa física residente no Brasil,
bem assim os rendimentos recebidos e os ganhos de capital apurados no País por pessoa
física não-residente no Brasil estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda,
conforme o disposto nesta Instrução Normativa, sem prejuízo dos acordos, tratados e
convenções internacionais firmados pelo Brasil ou da existência de reciprocidade de
tratamento.
§ 1o Consideram-se recebidos os rendimentos e ganhos de capital no mês em que
primeiro ocorrer o pagamento, crédito, emprego, entrega ou remessa ao beneficiário.
§ 2o A prova de reciprocidade de tratamento far-se-á com cópia da lei publicada em
órgão de imprensa oficial do país de origem do rendimento, traduzida por tradutor
juramentado e autenticada pela representação diplomática do Brasil naquele país, ou
mediante declaração desse órgão atestando a reciprocidade de tratamento tributário.
§ 3o Ato da Secretaria da Receita Federal (SRF) reconhecendo a reciprocidade de
tratamento dispensa a prova de que trata o § 2o.
Art. 2° Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
I - que resida no Brasil em caráter permanente;
II - que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias ou repartições do
Governo brasileiro situadas no exterior;
III - que ingresse no Brasil:
a) com visto permanente, na data da chegada;
b) com visto temporário:
1. para trabalhar com vínculo empregatício ou atuar como médico bolsista no âmbito do
Programa Mais Médicos de que trata a Medida Provisória no 621, de 8 de julho de 2013,
na data da chegada; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1383, de 07 de
agosto de 2013)
2. na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil,
dentro de um período de até doze meses;
3. na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se ocorrida
antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de
um período de até doze meses;
IV - brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil e retorne ao País com
ânimo definitivo, na data da chegada;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente
do território nacional sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, de que
trata o art. 11-A, durante os primeiros 12 (doze) meses consecutivos de ausência.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1008, de 09 de fevereiro de 2010)
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III, " b" , item 2, do caput, caso, dentro
de um período de doze meses, a pessoa física não complete 184 dias, consecutivos ou
não, de permanência no Brasil, novo período de até doze meses será contado da data do
ingresso seguinte àquele em que se iniciou a contagem anterior.
Art. 3o Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas hipóteses
previstas no art. 2o;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída,
ressalvado o disposto no inciso V do art. 2o;
III - que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços como
funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no País, ressalvado o disposto no
inciso IV do art. 2o;
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005891/2005-94

IV - que ingresse no Brasil com visto temporário:
a) e permaneça até 183 dias, consecutivos ou não, em um período de até doze meses;
b) até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se
ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil,
dentro de um período de até doze meses;
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte àquele em
que complete doze meses consecutivos de ausência.
Apesar de sofrer algumas alterações com o passar do tempo, a Instrução
Normativa mantém-se basicamente a mesma, especialmente pertinente ao deslinde da
controvérsia.
Dito isto, depreende-se da legislação encimada que o contribuinte deixa de ser
residente no Brasil, entre outras hipóteses, ou a partir da entrega da Comunicação de Saída
Definitiva do País (equivalente Declaração de Saída Definitiva do País) ou somente depois de
transcorrido doze meses de sua última saída do país.
Pois bem! Diferentemente da conclusão adota pela autoridade julgadora de
primeira instância, ao meu ver, a documentação acostada aos autos é hábil e capaz de atestar ter
o contribuinte fixado residência em Portugal desde os idos da década de 90, senão vejamos:
- ATESTADO DE FREGUESIA DE LEIRIA afirmando ser o contribuinte
residente na Av. Marquês de Pombal, 45, 4° A, na cidade de Leiria desde 1997, e-fl. 162;
- BILHETE DE IDENTIDADE DE CIDADÃO NACIONAL, emitido em
08/10/1997 com validade até 08/02/2008, e-fl. 163;
- CERTIDÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO DO CONSULADO GERAL
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, datada de 19 de maio de 1995, atestando ser o
contribuinte domiciliado e residente em Portugal, e-fl. 237;
- ATESTADO DA JUNTA DE FREGUESIA DO MONTE, CONCELHO DO
FUNCHAL, afirmando ser Sr. Haroldo residente e domiciliado em Portugal, e-fl. 238;
- DOCUMENTO PROVISÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO (emitido pelo
REGISTRO CENTRAL DE CONTRIBUINTE), datado de 20/02/2002, e-fl. 240;
- RECIBOS E DECLARAÇÃO referentes ao pagamento da taxa de condomínio
do Edificio S. Paulo, relativos ao ano de 2000, e-fls. 254/256;
- FATURAS DA PORTUGAL TELECOM em nome da Sra. Ana Laurentina
Gouveia de Sousa Canale (esposa), referente ao ano de 2000, e-fls. 258/261;
- FATURAS DE ÁGUA, GÁS NATURAL e ENERGIA em nome do
contribuinte, em relação aos anos 2002, 2003 e 2004, e-fls. 262/273;
Não sendo o bastante a documentação encimada, o contribuinte colacionou cópia
do passaporte demonstrando entradas em Portugal, cartão de sócio do Sport Lisboa e Marinha,
carteira escolar e da associação de futebol de Leiria do seu filho Igor Alessandro, recibo
referente a frete aéreo, entre outros.
Como visto, conforme a Instrução Normativa supra mencionada, existem duas
formas para que o sujeito passivo possa comprovar a sua condição de não residente. Primeiro
pelo recibo de entrega da Declaração de Saída Definitiva do País, o que não se amolda ao caso
concreto. Já a outra é o aspecto temporal, ou seja, a partir do primeiro dia subseqüente aquele em
que se completarem os doze primeiros meses de ausência, contados da data de sua saída do país
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.005891/2005-94

ou caso o contribuinte tenha saído do país em caráter temporário, a partir da data da obtenção do
visto permanente, se esta ocorrer durante os primeiros doze meses de ausência.
Analisando-se toda a documentação juntada nos autos pelo recorrente, constata-se
devidamente comprovado que no período objeto do presente auto de infração, o recorrente seria
não residente, conforme previsto pelas normas legais reguladoras do assunto.
Neste diapasão, por não ser o contribuinte residente no País, o mesmo não está
sujeito a legislação do Brasil, devendo ser considerado improcedente o lançamento.
Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para decretar a insubsistência do
crédito, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital